Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida em seu desfavor, reconhecendo a existência de dívida relativa à aquisição de produtos agropecuários.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em aferir se: (i) a parte autora demonstrou adequadamente a entrega dos produtos cobrados; (ii) a apelante é devedora das quantias mencionadas nas notas fiscais apresentadas; (iii) está caracterizada a litigância de má-fé por parte da ré.
III. Razões de decidir.
3. O Conjunto probatório comprova que os produtos foram encomendados por telefone e entregues na propriedade da ré, sendo as entregas recebidas por seus prepostos, inclusive por funcionário reconhecido pela própria apelante.
4. A assinatura dos canhotos das notas fiscais por terceiros vinculados à apelante é válida, à luz da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, para configurar o recebimento da mercadoria.
5. A alegação da ré de que não teria realizado as aquisições ou que as mercadorias eram "amostras grátis" não encontra respaldo no acervo probatório e é desmentida por provas orais e documentais constantes nos autos.
6. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15. Para sua configuração, a má-fé processual deve estar amplamente comprovada nos autos, pois não deve ser presumida.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: “1. A entrega de mercadorias acompanhada de notas fiscais assinadas por prepostos do devedor presume a regularidade da aquisição e gera obrigação de pagamento. 2. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15. Para sua configuração, a má-fé processual deve estar amplamente comprovada nos autos, pois não deve ser presumida.”